Tribunal: TCU
Processo: 018.411/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8365/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.411/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ellen Caroline Oliveira das Neves (XXX.257.227-XX); Eulina Silva Paiva (XXX.474.185-XX); Maria Anunciada de Santana (XXX.302.354-XX); Maria das Gracas Guedes de Santanna (XXX.556.924-XX); Mirna Maria Vieira da Silva (XXX.520.438-XX); Raimunda Izabel Dias Garcia (XXX.461.842-XX); Renata Silva Paranhos (XXX.106.325-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.